Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-18.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022259-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFERSON ALVES DA COSTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
RECURSO DA
DEFESA
.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO

DA FRAÇÃO

DE 60%. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pela Defensoria Pública contra decisão
fixou a fração de 60% para progressão de regime
à totalidade das penas
,
em razão da reincidência específica
em crimes equiparados a hediondos
.

2.
Fatos relevantes:
(i)

o apenado cumpre
pena unificada
oriunda de
duas
condenações por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo)
;
(
ii
)
o juízo da execução fixou o lapso temporal de 60%
sobre a pena unificada
, em razão da reincidência específica em crimes equiparados a hediondos.

3
.
Requerimento do recurso:
retificação do cálculo de pena, com aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime em relação à condenação por fato praticado pelo apenado quando era primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a condição pessoal de reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre o somatório das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal.

6. A fração de 3/5 (ou 60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.

7.
A aplicação da fração mais gravosa à totalidade das condenações unificadas não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
desprovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

LEP,

art. 112, VII
;
Lei n. 11.343/
06
, art.
33,
caput
e § 1º
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC 883.365/SC,
AgRg
no HC n. 761.742/RS,
AREsp
2.399.085/SC; TJMT,
AgEx
Pe
1032813-46.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor do sentenciado
Jeferson Alves da Costa
, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
execução penal
n.
2000537-81.2022.8.11.0042
, que

determinou a retificação do cálculo da pena para aplicar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, incidente sobre a totalidade das condenações relativas a crime
s equiparados a hediondos

(id. 297981859)
.

Nas
razões recursais
, a
Defensoria
alegou a inviabilidade da aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas impostas ao agravante, sob o argumento de que violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena, ao desconsiderar a primariedade do agente no momento do primeiro fato delitivo, motivo pelo qual requereu a retificação do cálculo de pena

(id.
297981858
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
297981861
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

297981864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do

recurso (id.
299810398
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
Jeferson Alves da Costa
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
11 (onze) anos
de reclusão,
em regime fechado,
decorrente
das se
guintes guias de execução penal
:

Guia de execução penal 1
: Processo n.
0037149-62.2016.8.11.0042

Origem:
9ª
Vara Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá
.

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
.

Data do fato: 22/
novembro
/201
6
.

Data da sentença: 0
5
/
maio
/20
20
.

Data do Trânsito em
J
ulgado:
05
/ju
lho/2021
.

Guia de execução penal 2
: Processo n.
1001174-78.2024.8.11.0042

Origem: 13
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

Pena:
06 (seis) anos
de reclusão,
em regime inicial fechado,
pela prática do crime

previsto no art. 33,
§ 1º
, da Lei n. 11.343/2006.

Data do fato: 2
9
/
dezembro
/2023.

Data da sentença:
01
/
julho
/2024.

Data do Trânsito em julgado:
23
/
junho
/2025
(id.
198411245
dos autos
1001174-78.2024.8.11.0042 - PJE 1º grau
)

No curso da execução, o Juízo
a quo

reconheceu a reincidência
específica
do reeducando e determinou a alteração das frações destinadas à concessão dos benefícios executórios, consoante abaixo destacado:

“
(...)
verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2021, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que
‘
é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cál
culo dos benefícios executórios’
(
REsp
n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

(...)
Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.
(...)
”

A Defensoria Pública interpôs recurso contra a referida decisão, sustentando que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade da reprimenda imposta ao agravante afronta os princípios da legalidade e da individualização da pena, uma vez que desconsidera a primariedade do agente à época da prática do primeiro fato delitivo.

O recurso não comporta provimento.

De acordo com o art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a reincidência do apenado consiste em condição pessoal, isto é, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas e, dessa forma, “
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
” (
AgRg
no HC n. 883.365/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

DJe
15/08/2024).

Essa conclusão não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena (
CF,art
. 5º, II e XLVI),

ao contrário, é dever do juiz da execução, após a unificação das penas “
averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 24/11/2022).

A mesma compreensão aplica-se à reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, a qual, por possuir natureza pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, com reflexos no cálculo dos benefícios executórios.

No caso, o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, uma vez que, condenado definitivamente pelo crime de
tráfico de drogas nos autos da ação penal n.
0037149-62.2016.8.11.0042
, praticou nova infração penal de tráfico de drogas.

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, VII,

da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTOAO RECURSOESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO

FELIPE

RODRIGUES

contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5º e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas.

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
)
definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.

III
. RAZÕESDE
DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
REsp
n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV.

AGRAVO

CONHECIDO

PARA

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO ESPECIAL
” (STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

julgado em 26/2/2025,
DJENde
5/3/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, senão veja-se:

“
(...)
1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou
equiparado
.
(...)
” (TJMT,
AgEx
n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
04/04/2025).

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Pelo exposto
,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Jeferson Alves da Costa
,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025